Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE DAR. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. JULGAMENTO DO IAC NO CC n. 187.276/RS - STJ. AFASTAMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, DO CPC). FORNECIMENTO DE ENZALUTAMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese jurídica firmada no CC n. 187.276/RS (IAC 14) dispõe, no item “a”, que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. Dito de outro modo, foi reconhecida a solidariedade passiva, de índole constitucional (art. 23, II, da CF/88) entre Município, Estado e União quando se tratar de demanda jurídica de saúde, facultando-se ao “usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica”, conforme voto do Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator).

2. Sua Excelência também anotou que “as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF. A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022”. Em síntese, concluiu não se tratar de “litisconsórcio necessário, mas, sim, facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão”.

3. Portanto, em conformidade com o art. 927, III, do CPC, deve ser aplicada a tese jurídica estabelecida no CC n. 187.276/RS (IAC n. 14), razão pela qual é reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, por meio do qual pretende o impetrante o fornecimento do fármaco Enzalutamida 40mg, em razão de ser diagnosticado com carcinoma de próstata metastático, conforme relatório médico. Preliminar de incompetência suscitada pelo Distrito Federal rejeitada.

4. A despeito de constar dos autos prescrição médica subscrita por médico da rede privada de saúde, assentando ser o impetrante, com 83 (oitenta e três) anos de idade, “paciente com câncer de próstata resistente à castração, já tendo sido submetido à orquiectomia, abiraterona, quimioterapia e mesmo assim a doença vem avançando e progredindo com o uso de quimioterapia”, sendo necessário o uso de “Enzalutamida, 4 comprimidos via ora ao dia (total de 160mg) continuamente, por um período de, no mínimo, 6 meses”, e que “o não uso da medicação pode acarretar piora da doença, ensejando em dores fortes e risco de óbito”, não se identifica prova pré-constituída para a concessão da segurança.

5. Isso porque consta dos autos que o impetrante, em acompanhamento por médica do IGESDF, anteriormente, prescreveu-lhe Abiraterona 250mg e Prednisona 5mg, em conformidade com o Protocolo Clínico elaborado pelo Ministério da Saúde, para Adenocarcinoma de Próstata.

6. Acrescenta-se, ainda, que, em demandas análogas, conforme Acórdão n. 1397164, da 2a Turma Cível (na origem, ação de conhecimento n. 0700154-19.2021.8.07.0018), em voto relatado por esta magistrada, e Acórdão n. 1621524, da 3a Turma Cível (na origem, ação de conhecimento n. 0701022.94.2021.8.07.0018), sob a relatoria do eminente Des. Roberto Freitas Filho, foi elaborada nota técnica pelo Natjus não recomendando a entrega do medicamento pretendido, salientando-se que, no Acórdão n. 1397164, concluiu-se que “não há evidências científicas de eficácia do fármaco Enzalutamida se já houve falha terapêutica com o fármaco Abiraterona, não tendo sido demonstrada a imprescindibilidade do fármaco pretendido quando em contraponto com as linhas de tratamento padronizadas disponíveis”. Frisa-se, o impetrante fez uso de Abiraterona 250mg.

7. Não se trata, na hipótese, de utilização de prova emprestada, disciplinada no art. 372 do CPC, especialmente porque não possível a oportunidade do contraditório, para concluir pela improcedência do pedido mandamental. Inclusive, se permitido o contraditório no mandado de segurança, seria a hipótese de remeter os autos ao Natjus, para a devida avaliação do caso, mas, como dito, inviável a dilação probatória na espécie.

8. Porém, o quadro retratado é suficiente para revelar a ausência de prova pré-constituída da imprescindibilidade do fornecimento do fármaco Enzalutamida e, por conseguinte, impõe-se a denegação da segurança pretendida.

9. Ordem denegada. Revogada a decisão, proferida por Juíza de Direito Convocada, que deferiu o pedido liminar para fornecimento do fármaco.